Tribunal: TCU
Processo: 016.468/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6550/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.468/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adelaide Veras Banhos (XXX.174.043-XX); Alex Melo dos Santos (XXX.164.913-XX); Alexsandro Melo dos Santos (XXX.506.743-XX); Ana Paula de Melo Miranda (XXX.530.953-XX); Beatriz Lima Farias (XXX.159.323-XX); Camila Lopes Peixoto (XXX.968.073-XX); Daniel Nogueira Chagas (XXX.108.993-XX); Emanuel Lucas Vieira Diniz (XXX.878.043-XX); Francisca Cilene de Melo Miranda (XXX.864.663-XX); Iaponyra Vieira Diniz (XXX.878.053-XX); Iara Maria Vieira Diniz (XXX.878.063-XX); Maria Cleide Vieira Diniz (XXX.135.293-XX); Maria Lucilene Nogueira Chagas (XXX.779.533-XX); Maria de Fatima de Melo dos Santos (XXX.266.703-XX); Maria do Socorro Lopes Peixoto (XXX.676.573-XX); Romario Peres Farias (XXX.287.077-XX); Sandra Maria Pereira Lima (XXX.226.213-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.